Tribunal: TJES
Processo: 0000203-89.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000203-89.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURI DE FREITAS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PRELI
MINARES. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE SUPRESSÃO OU ADULTERAÇÃO DA PROVA.
NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO.
PRESENÇA DE PROVA CONCRETA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINARES:

1.1.
A utilização da prova emprestada demanda prévio conhecimento pelas partes para que exerçam o devido contraditório, de modo que não haja cerceamento de defesa, o que foi devidamente respeitado no processo. Precedente do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão ou adulteração da prova, ou ainda, interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade por quebra da cadeia de custódia. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3.
A interceptação telefônica foi amparada por prova concreta e indícios de autoria previamente colhidos pela autoridade policial, tratando-se de medida imprescindível à adequada elucidação dos fatos, em clara observância às disposições da Lei 9.296/96. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim unificado, informações e imagens do Cerco Eletrônico, relatórios policiais e prova oral colhida, em especial, a narrativa do Delegado de Polícia que presidiu as investigações.

2.2.

Nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000203-89.2023.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURI DE FREITAS DOS SANTOS, JUSCELIO HERMOGENES DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IURI DE FREITAS DOS SANTOS
e
JUSCÉLIO HERMÓGENES DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (Id. 8770851), que os condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno, emprego de chave falsa e concurso de pessoas
(art. 155, §§ 1º e 4º, incs. III e IV, do CP),
ao cumprimento das penas idênticas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa requer, preliminarmente,
(1.)

a declaração da nulidade da prova emprestada,
(2.)
o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia das provas, e
(3.)
a declaração da nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo telemático.

No mérito, postula pela
absolvição
em razão da ausência de provas lícitas (Ids. 10361307 e 10361308).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 6/4/20223, na Rua Arthur Haese, bairro Centro, município de Marechal Floriano/ES, os réus, em união de desígnios e emprego de chave falsa, subtraíram o caminhão pertencente a Lucas Silva Zorzal.

As imagens do Cerco Eletrônico possibilitaram a identificação do veículo Fiat Uno de propriedade de JUSCÉLIO, que foi avistado no local dos fatos e já vinha sendo investigado pelo suposto envolvimento em outros crimes de furtos de caminhão.

Consta mais, que o compartilhamento de provas produzidas na ação penal nº
0000614-67.2023.8.08.0017
possibilitou a identificação dos réus.

Registro que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Há
preliminares
, que passo a apreciar.

A defesa postula pel
a declaração da
nulidade da prova emprestada,
e consequente desentranhamento de tais elementos, argumentando que
“em momento algum houve solicitação do Juízo de Marechal Floriano pelo compartilhamento”.

Entretanto, a utilização da prova emprestada demanda apenas prévio conhecimento pelas partes para que exerçam o devido contraditório, de modo que não haja cerceamento de defesa, o que foi devidamente respeitado no processo
[1]
.

Outrossim, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, visto que, ao contrário do alegado, a condenação dos réus não se baseou exclusivamente na prova emprestada dos autos nº 0000614-67.2023.8.08.0017, mas em robusto substrato probatório produzido sob o contraditório judicial, a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa.

Firmado em tais razões, REJEITO A PRELIMINAR.

Avançando, a defesa postula pelo reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia das provas
, afirmando que a polícia não adotou cautelas suficientes para garantir que as evidências digitais permanecessem inalteradas,
o que implicaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existem dados ou circunstâncias capazes de infirmar que a defesa tenha sido cerceada do direito de acesso ao conteúdo integral das provas, ou que os trechos utilizados pela acusação não correspondam ao material arrecadado.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão ou adulteração da prova, ou ainda,

interferência, de quem quer que seja, não há motivos para se reconhecer a existência de nulidade
[2]
, razões pelas quais REJEITO A PRELIMINAR.

Como última tese preliminar, a defesa requer a

declaração da
nulidade da decisão
que decretou a quebra de sigilo telemático.

Contudo, da análise dos autos se infere que a interceptação telefônica foi amparada por prova concreta e ind
ícios de autoria previamente colhidos pela autoridade policial (fls. 36/38), tratando-se de medida imprescindível à adequada elucidação dos fatos.

E tendo o Juízo se pronunciado, ainda que de forma sucinta, sobre as questões postas nos autos, não há falar em ausência de fundamentação.

Assim, concluindo que a autorização de quebra de sigilo telemático se encontra devidamente respaldada, em clara observância às disposições da Lei 9.296/96, REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao
mérito,
a

alegação de
ausência de provas lícitas
a ensejar a condenação não se sustenta.

Isso porque
a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 50779586 (fls. 07/09), espelho de dados de veículo (fls. 10/11), relatório de diligência policial (fls. 28/29), mídias, imagens e relatórios do Cerco Eletrônico (fls. 12, 27 e 36/38 e
link
Id. 8770782).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor dos diálogos extraídos da interceptação telefônica, revelando as tratativas dos réus para o cometimento do furto e aquisição de placas clonadas (
link
Id. 8770782).

Mais ainda, a vítima, Sr. Lucas Silva Zorzal, ouvido em Juízo, confirmou o teor da prova produzida, afirmando que o veículo Fiat Uno de propriedade do réu Juscélio, foi avistado nas proximidades do local onde o caminhão foi furtado (
link
Id. 8770834).

Já o Delegado Geraldo Rodrigues Peçanha, autoridade que presidiu o inquérito policial, relatou que, a partir dos dados obtidos em quebra de sigilo telemático e relatórios do Cerco Eletrônico, foi possível identificar a participação dos réus no evento e em diversos outros crimes de furto de caminhão na região.

A autoridade ainda afirmou que JUSCÉLIO já era conhecido em razão de investigações anteriores de furtos de caminhões (
link
Id. 8770834).

Não há provas no sentido de que o agente almejasse deturpar a verdade, ou incriminar pessoas inocentes, sendo tal depoimento coerente com os demais elementos probatórios angariados.

A propósito, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
[3]
.

Logo, impõe-se concluir que a condenação era medida de rigor, não havendo reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 11036781),

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp n. 2.018.392/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.

[2]

STJ. AgRg nos EDcl no REsp: 2039175/PR 2022/0367462-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ªT., Julgamento: 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

[3]

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.